Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018374-21.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RITA CRISTINA OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 568.171.771-20 (AGRAVANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA No 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.

DISTINGUISHING

DO TEMA No 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema no 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema no 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
pelo autor, não obstante a
sequela residual de fratura os metatarsianos do pé esquerdo
.

5. Verifica-se substancial distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema no 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6.
Devida
a aplicação do Tema no 1.246/STJ quando se pretende discutir as conclusões acerca do cumprimento ou não dos requisitos para
concessão
de benefício previdenciário
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema no 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema no 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução.
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1018374-21.2024.8.11.0003

PARTE(S) AGRAVANTE(S): RITA CRISTINA OLIVEIRA GONCALVES

PARTE(S) AGRAVADA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
RITA CRISTINA OLIVEIRA GONCALVES
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246
/STJ
.

O agravante
sustenta
, em síntese, que
“Ao negar o benefício por considerar a redução "mínima" ou "não significativa", o acórdão recorrido contrariou frontalmente a tese vinculante do STJ. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo prova da redução, por menor que seja, o benefício é devido.”

Argumenta
, ainda,
que a decisão agravada
“
aplicou um tema diverso (1.246) para impedir a análise de uma clara contrariedade ao Tema 416
”.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id.
339147413
.

Sem contrarrazões (id.
353082893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Como relatado, trata-sede agravo interno interposto por
RITA CRISTINA OLIVEIRA GONCALVES

contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id.
307617353
.Alegou negativa de vigência ao art. 86 da Lei no 8.213/91.

Conforme a tese firmada no Tema no 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão
decorrente de acidente de trabalho (
sequela residual de fratura os metatarsianos do pé esquerdo
), o

expert

concluiu categoricamente
que
“
a fratura foi de baixa energia, tratada de forma conservadora e adequadamente consolidada, sendo compatível com a realização de atividades que não demandem esforço físico de impacto, como a função de vendedora exercida pela parte autora
".

O Acordão recorrido discorre também que “
o perito judicial apresentou laudo complementar, no qual prestou os esclarecimentos requeridos, dirimindo as dúvidas suscitadas. Concluiu-se, com base na análise clínica e nos exames constantes nos autos, que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa, tampouco redução funcional significativa que comprometa o desempenho de suas atividades habituais.”

Esta conclusão pericial constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema no 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente o contrário: a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema no 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

Ademais, o art. 86 da Lei no 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho
habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema no 416 do STJ.
Distinguishing
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega negativa de vigência do art. 86 da Lei no 8.213/91, amparado na existência de redução da capacidade laborativa, argumentando que“
o laudo pericial judicial, em seu complemento, foi categórico ao afirmar que a Recorrente apresenta sequela permanente decorrente do acidente, que implica em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo
”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no
Tema no 416,
a aparentemente atrair

sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada:“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (
distinguishing
)entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há redução de capacidade laborativa do recorrente:

“(...) No caso, o laudo pericial concluiu que, embora a autora apresentasse “sequela residual de fratura os metatarsianos do pé esquerdo”, não foi constatada qualquer incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual. Vejamos:

(...)

Após a manifestação das partes, o perito judicial apresentou laudo complementar, no qual prestou os esclarecimentos requeridos, dirimindo as dúvidas suscitadas. Concluiu-se, com base na análise clínica e nos exames constantes nos autos, que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa, tampouco redução funcional significativa que comprometa o desempenho de suas atividades habituais.

Destacou o expert que a fratura foi de baixa energia, tratada de forma conservadora e adequadamente consolidada, sendo compatível com a realização de atividades que não demandem esforço físico de impacto, como a função de vendedora exercida pela parte autora.

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão do benefício de auxílio-acidente. (...)” (id. 307617353)

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema no 416,
razão pela qual deixo de aplicar a lógicado artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.246, firmou a seguinte tese:‘
É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela
vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)
”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.246.”

Nesse contexto,

o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema
no
1.246/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante

o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026